Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700954-13.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO ESCALEIRA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Helio Escaleira Gomes contra a sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do presidente da comissão de concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 40748373). A apelação foi interposta em 26.7.2022 e está desacompanhada do respectivo preparo recursal (id 40748386). Verifica-se, inclusive, que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça (id 40748339). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias, com fundamento do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator